Tribunal: STF
Processo: ARE 1406647
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PROVENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELOS DAS PARTES. NO REQUERIMENTO ADMINSTRATIVO DE REVISÃO DE PROVENTOS DA AUTORA, PROCESSO 210/2014/2010, PROTOCOLIZADO HÁ MAIS DE 10 ANOS, APESAR DE CONTAR COM A APOSTILA ASSINADA PELO PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMA FAVORÁVEL DESDE 2014, AINDA NÃO HOUVE A IMPLEMENTAÇÃO DA REVISÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII, DA CRFB. EM RELAÇÃO AO PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 310/000619/2018, QUE TRATA DA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PREVISTA TANTO PELA LEI MUNICIPAL N.º 1.164/1993 QUANTO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.251/2016, HÁ UM PARECER NO SENTIDO DA INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 3.251/2016 À SERVIDORA APOSENTADA EM 12/03/2009 (IE 19 E IE 119, F.139), O QUE SE RATIFICA, POSTO QUE OS ARTIGOS 1º, §2º E 3º DA REFERIDA LEGISLAÇÃO TÊM REQUISITOS QUE NÃO PODEM SER CUMPRIDOS PELA AUTORA, QUE ESTÁ APOSENTADA DESDE MARÇO DE 2009. DESTE MODO, A SENTENÇA DEVE SER MODIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ EM REALIZAR O ENQUADRAMENTO DA PARTE AUTORA AO DISPOSTO NA LEI 3251/2016; CONDENAR A PARTE RÉ A PUBLICAR A APOSTILA DE REVISÃO DE PROVENTOS DA AUTORA, BEM COMO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS, CONFORME DETERMINADO NA SENTENÇA. DADA A REFORMA DA SENTENÇA, SENDO VITORIOSA A AUTORA EM UM DOS DOIS PEDIDOS, A SUCUMBÊNCIA É RECÍPROCA, NOS TERMOS DO ART. 86 DO CPC. RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, inciso XIX, 167, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente